Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ÓRTESE E PRÓTESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar vício em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão e contradição no acórdão apontando irregularidade e desproporcionalidade na multa aplicada pelo PROCON, o qual não teria demonstrado o cálculo para a aplicação da multa, desconsiderando a realidade dos fatos e o valor definido pela legislação.

2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao reconhecimento da ausência de irregularidade tanto no procedimento administrativo quanto no valor da multa aplicada. 2.1. A esse respeito, concluiu o acordão que o PROCON/DF exerceu de forma regular o seu poder de polícia e aplicou a multa correspondente a infração de maneira razoável e proporcional, cujo cálculo levou em conta o porte da empresa, o número de reiterações e a gravidade da infração, nos moldes do art. 57 do CDC, não havendo falar em vício no julgado, conforme pressupõe a embargante.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração rejeitados.